Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703213-67.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TAINA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do pedido contido no ID 25252822, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do autor no prosseguimento do processo. Tendo em vista certidão de ID 24843898 , retire-se o processo de pauta da 12a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período: 12/05 a 19/05/2021). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora